Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL.
1. Compete ao juízo universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, aí compreendidos os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação.
2. A suspensão das ações executivas em face do devedor, bem assim dos credores particulares, é medida adequada e própria ao poder geral de cautela.
3. Os atos expropriatórios devem ser concentrados no juízo universal, a fim de não prejudicar o processamento da recuperação.
4. Agravo conhecido e provido.